Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos nos autos de embargos de terceiro, nos quais a embargante alegou ser legítima proprietária de unidade habitacional localizada em imóvel penhorado em execução fiscal, embora não tenha registrado a aquisição no Cartório de Imóveis.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser imputados ao embargado, à luz do Princípio da Causalidade; e (ii) estabelecer se a desconstituição da penhora deve se limitar à unidade adquirida pela embargante ou abranger toda a matrícula do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A embargante comprova ter adquirido a unidade habitacional por meio de cessões sucessivas iniciadas em 2012, antes da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal.
4. A ausência de registro individualizado das unidades impede a constrição parcial da matrícula, sendo legítima a desconstituição da penhora sobre todo o imóvel, conforme requerido na petição inicial.
5. A sentença não extrapola os limites do pedido, pois a matrícula única impossibilita a separação registral das unidades autônomas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da embargante conhecido e provido para reformar a r. sentença, a fim de inverter a sucumbência. Recurso do embargado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade pelos honorários advocatícios em embargos de terceiro deve observar o Princípio da causalidade, sendo atribuída ao embargado que, ciente da transmissão do bem, insiste na manutenção da penhora."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, inc. XI; STJ, Súmula no 303.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14/09/2016, p. 05/10/2016.